Tribunal: STF
Processo: Rcl 59227
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Luiz Roberto Jesus de Sousa propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0101214-46.2019.5.01.0024, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional no julgamento do ARE 709.212  (Tema 608).

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.

É que a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, o ato reclamado é passível de recurso, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 


Brasília, 25 de abril de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente